Tribunal: TJDFT
Processo: 0704921-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL APOSENTADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARDIOPATIA CRÔNICA E OUTRAS MOLÉSTIAS. PERÍCIA MÉDICA ADMINISTRATIVA CONTRÁRIA À PRETENSÃO. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. CARÁTER SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL. VERBA IRREPETÍVEL. LEI No 8.437/1992. VEDAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por servidora distrital aposentada contra decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu tutela provisória de urgência que pleiteava a suspensão liminar dos descontos de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, em razão de ser portadora de Cardiopatia Crônica, Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus Tipo 2.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de concessão da isenção de imposto de renda com base em documentos médicos apresentados judicialmente, que alegadamente contrariam a conclusão administrativa pela inadequação das patologias que acometem a agravante aos requisitos legais para obtenção das isenções pretendidas, e (ii) a demonstração dos requisitos legais para a concessão de tutela provisória, como probabilidade do direito e perigo de dano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 e art. 39, XXXIII do Decreto 3.000/1999, para que haja concessão de isenção do imposto de renda, é necessária a presença de dois requisitos: (i) que o interessado esteja aposentado, reformado ou seja pensionista e (ii) que possua doença grave.
4. O art. 30 da Lei 9.250/1995, em alteração à legislação relativa ao imposto de renda das pessoas físicas, condiciona a concessão da isenção à comprovação da moléstia por meio de laudo pericial.
5. Não incumbe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em seus critérios de concessão de isenções tributárias, sob pena de invasão do mérito de decisões interna corporis e violação ao princípio da separação de poderes. 5.1. Embora a Súmula n. 598 do c. STJ dispense o laudo oficial na hipótese em que o magistrado considerar suficientes as provas constantes nos autos, no caso, a documentação apresentada contrasta com a conclusão exarada no laudo médico pericial administrativo, exigindo, assim, necessidade da formação do contraditório e dilação probatória.
6. A tutela provisória pretendida, por possuir caráter satisfativo e irrepetível, contraria o §3o do art. 300 do CPC e, ainda, o art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/1992, que veda medidas liminares que esgotem o mérito da ação fazendária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A necessidade de dilação probatória inviabiliza a concessão liminar de isenção tributária, sobretudo ante o caráter satisfativo e potencialmente irreversível da pretensão.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2o; CPC, arts. 300 e 995, § único; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Lei no 8.437/1992, art. 1o, §3o; Lei no 9.250/1995, art. 30.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; TJDFT, Acórdão 1941382, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 30/10/2024; Acórdão 1316954, Rel. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, j. 04/02/2021; Acórdão 1689408, Rel. Carlos Pires Soares Neto, j. 12/04/2023; Acórdão 1613539, Rel. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, j. 8/9/2022.